Tribunal: TJDFT
Processo: 0746918-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, concernente ao crédito salarial pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. No caso, em 04/12/2019 a Gerência de Administração de Profissionais da Secretaria de Estado de Saúde do DF reconheceu, nos termos do processo SEI n. 00060.00299921/2019-14, créditos salariais do recorrente, no valor de R$18.940,53, constituídos no período de 06/2016 a 12/2017 (ID 65367631 - Pág. 1/3 e 65367634 - Pág. 7).
5. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
7. Nesse contexto, tendo o autor formulado tempestivamente o pedido administrativo - SEI 00060.00299921/2019-14(ID 65367631 - Pág. 3), no tocante ao crédito constituído no período de 06/2016 a 12/2017, deve ser afastada a prescrição da pretensão deduzida, ante a suspensão do respectivo prazo (artigo 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/32).
8. Destarte, configura-se legítimo o direito do autor ao crédito constituído no período de 06/2016 a 12/2017.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para, julgando procedente o pedido formulado na inicial, condenar o Distrito Federal a pagar ao autor/recorrente o valor de R$18.940,53 (dezoito mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), a ser corrigido pelo IPCA-E desde quando devido até 09/12/2021, acrescido de juros de mora a partir da citação, segundo os índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97). A partir de 09/12/2021 deve ser aplicada a taxa Selic, a qual engloba os juros de mora e a correção monetária (art. 3o da EC 113/2021).
10. Custas recolhidas (ID 67190388). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13/09/2023.